Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-79.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003900-79.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DEBORA CARLOTT - CPF: 862.600.491-53 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), DEBORA CARLOTT - CPF: 862.600.491-53 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DEMONSTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CREDOR – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos que comprovem a ocorrência da teoria da imprevisão e da exceção do contrato não cumprido é de se manter inalterada a sentença que se recorre.

O descumprimento da obrigação se deram por fatos não afetos a pandemia – COVID/19, de medo que equivocado se faz a alegação de caso fortuito ou força maior a justificar o inadimplemento.

A oscilação do preço do produto (soja) e inerente ao agronegócio e de conhecimento daqueles que procedem a referida contratação.

Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – TEORIA DA NÃO SURPRESA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – EXECESSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CC – DEVER DO JUÍZO PROCEDER A SUA READEQUAÇÃO MESMO QUE NÃO TENHA SIDO OBJETO DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES – DEVER E NÃO FACULDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1003900-79.2020.8.11.0037

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
e
DÉBORA CARLOTT –
Id’s-

215617214 e 215617216,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, constante do Id-

215617206, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 1003900-79.2020.8.11.0037,

concluiu

por
acolher parcialmente os embargos opostos por Indiana AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em face de DEBORA CARLOTT e declaro a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na cláusula 4.6 dos contratos de compra e venda n. 102000006772020 C.N: 7616 e determino a exclusão do valor correspondente do crédito em execução.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 16,56% para a parte Embargada e 83,44%, para a parte Embargante, e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Todavia, suspensa a exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3o do CPC.

A Apelante
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
apresentou Recurso de Apelação constante do Id- 215617214, alegando que:

O Apelado ajuizou de Execução de Título Extrajudicial contra a Apelante objetivando o recebimento da quantia histórica de
R$ 465.463,03
(quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais três centavos), supostamente devida em virtude do aventado inadimplemento de contratos de Compra e Venda de Soja.

Afirma que, em sede de Embargos à Execução foi minuciosamente demonstrado, que as circunstancias do presente caso, configurando manifesto abuso de direito, na medida em que se trata de valor cujo pagamento deveria ser ajustado em virtude de alterações circunstanciais que ocasionaram desequilíbrio das obrigações orginalmente pactuadas, considerando o caso fortuito configurado.

Assevera que a sentença restou contraditória, uma vez que dispôs não exigir prova de que a Apelante empreendeu todos os esforços necessários, ao passo que a questão elementar do caso fortuito é a inevitabilidade do fato ocorrido, ou seja, inerente ao grau de diligência da Apelante.

Ressalta que ao longo dos últimos anos, a Apelante enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito.

Com efeito, o aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado, retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente. Todo o cenário acima exposto, no entanto, não reflete a grave crise que atingiu a ora Apelante no presente ano, decorrente da paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19.

Sustenta ainda que, o crédito que a Apelada diz deter contra os Apelantes, é inexigível, porquanto, despido dos requisitos necessários, já que foi estipulada condição suspensiva para a realização do pagamento em cláusula contratual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e acolher os Embargos à Execução, haja vista a incidência das teorias da forma maior e caso fortuito, em conjunto com a teoria da imprevisão, impondo na extinção da execução.

Em face do Recurso foi apresentado contrarrazões pela Apelada
DÉBORA CARLOTT,
constante do Id-

215617224, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Denota-se ainda dos autos, Recurso de Apelação proposto por
DÉBOTA CARLOTT,
constante do Id-215617216, na quais se insurge quanto a preliminar de violação ao princípio de vedação à não surpresa, assim como a violação do princípio da congruência, com a anulação da sentença no tocante ao reconhecimento de excesso de execução. No mérito, pugna pelo reforma da sentença concernente ao excesso de execução.

O Recurso foi contrarrazoado pela Apelada
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
constante do Id-

215617223, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
, manifestou ausência de interesse na demanda – Id-231855156.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
.

Em sede de preliminar pugna a Apelante
DÉBORA CARLOTT,
pelo reconhecimento da violação do princípio da não surpresa, máxime ao argumento de que a sentença concluiu por conhecer de matéria que não foram alegadas pelas partes, ou seja, reconheceu a ocorrência de excesso de execução pela cumulação de cláusula penal compensatório cumulada com a obrigação principal.

Todavia, referida arguição se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual deverá ser apreciada quando da análise meritório do recurso.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
concluiu

por
acolher parcialmente os embargos opostos por Indiana AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em face de DEBORA CARLOTT e declaro a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na cláusula 4.6 dos contratos de compra e venda n. 102000006772020 C.N: 7616 e determino a exclusão do valor correspondente do crédito em execução.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 16,56% para a parte Embargada e 83,44%, para a parte Embargante, e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Todavia, suspensa a exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3o do CPC.

Pois bem, tratando-se de dois recursos apresentados por ambas as partes, passo a análise individualizada de cada um.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - Id- 215617214
.

Alega em síntese que o Apelado ajuizou de Execução de Título Extrajudicial contra a Apelante objetivando o recebimento da quantia de
R$ 465.463,03
(quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais três centavos), supostamente devida em virtude do aventado inadimplemento de contratos de Compra e Venda de Soja.

Afirma que, em sede de Embargos à Execução foi minuciosamente demonstrado, que as circunstancias do presente caso, configurando manifesto abuso de direito, na medida em que se trata de valor cujo pagamento deveria ser ajustado em virtude de alterações circunstanciais que ocasionaram desequilíbrio das obrigações orginalmente pactuadas, considerando o caso fortuito configurado.

Ressalta que ao longo dos últimos anos, a Apelante enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Em suma sustenta a Apelante que deve incidir sobre o caso em apreço a Teoria da Imprevisão (Caso Fortuito) a justificar o descumprimento do contrato, situação essa que teria acarretado na onerosidade excessiva decorrente da situação de crise empresarial decorrente do período de Covid-19.

Todavia, como bem realçado na sentença que se recorre, referida alegação não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que os elementos trazidos aos autos demonstram de forma clara que referidos prejuízos com os fatos trazidos aos autos, já que se evidencia do caderno processual a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, o que teria gerado resultado acumulado positivo até
31/12/2019
.

Insta mencionar ainda que o produto em discussão sobre oscilação diária, sendo referida situação de pleno conhecimento daqueles que se propõe a proceder esse tipo de contratação, já que inerente ao agronegócio, situação essa que por si só, afasta a alegação da teoria da imprevisão.

Portanto, as alegações trazidas pela Apelada não são aptas a justificar sua inadimplência perante a parte Credora, já que não houve comprovação de desiquilíbrio financeiro decorrente do período de pandemia, que se diga em seu período inicial.

Outrossim, não logrou êxito a Embargante/Apelante a comprovação nos autos de argumentos que justificariam aplicação ao caso da exceção do contrato não cumprido.

É certo ainda, que a Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela parte Apelada é instruída com os Contratos e Venda de Soja n. 102000006772020 C.N: 7616, ao qual há a assinatura de ambas as partes litigantes e duas testemunhas, bem como subsidiado com os relatórios dos romaneios e das notas fiscais eletrônicas, o que demonstra de forma clara a entrega do produto.

Logo, equivocado se faz a alegação de que a Ação de Execução é desprovida de título executivo, já que referido documentos apresentado se apresenta com o preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação de execução, tais como: clareza e liquidez, exigibilidade, autenticidade e inadimplemento.

Resta ainda evidenciado nos autos que a Apelada cumpriu sua parte na contratação, pois os documentos que subsidiam a ação de execução demonstram que o produto (soja) foi devidamente entregue a Apelante.

Ademais, os relatórios de embarque do produto entregues e emissão de notas fiscais referente a entrega foram cumpridas pela Apelada na forma estipulada no contrato, de modo que equivocada os fundamentos trazidos pela Recorrente a embasar a incidência ao caso da exceção do contrato não cumprido.

Assim, o que se constata dos autos é que o produto soja foram devidamente entregues pela Apelada, todavia, a contraprestação, ou seja, o pagamento não fora procedido pela Apelante. Portanto, não assiste razão à Apelante na tentativa de justificar o seu inadimplemento.

Em razão disso, é de se manter inalterada a sentença recorrida.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR DÉBORA CARLOTT - Id-215617216
.

Depreende-se ainda dos autos Recurso de Apelação apresentado pela Embargada/Apelante –
DÉBORA CARLOTT,
constante do Id-215617216, no qual pugna pela reforma parcial da sentença, máxime quanto ao excesso de execução concernente ao reconhecimento na sentença da exclusão da multa contratual.

Afirma a Apelante que referida matéria apreciadas na sentença (excesso de execução por cumulação de cobrança de multa compensatória e obrigação principal) não foram objetos de alegação nos autos, motivo pelo qual referida apreciação pelo Juízo singular caracteriza em julgamento
extra petita,
bem como não se trata o caso de matéria de ordem pública, devendo a apreciação depender de iniciativa da parte, sendo defesa ao julgador conhecer de ofício.

Contudo, mesmo não tendo sido objeto de alegação nos autos, concluiu o Juízo
a quo
pelo reconhecimento do excesso de execução concernente a impossibilidade de cobrança cumulativa de obrigação principal e multa compensatória.

Todavia, referia insurgência não merece acolhimento.

Isso porquê, a cláusula penal compensatória trazida para a hipótese de descumprimento do contrato está a exigir do julgador a sua redução do valor da pena quando essa se monstra incompatível e/ou excessiva.

Sobre o caso em apreço, estabelece o art. 413 do Código Civil,
verbis:

“Art. 413. A penalidade
deve
ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Portanto, referida regra impõe ao juiz a redução da cláusula penal compensatória. Isso porque se a lei deixasse a critério do julgador a redução, em situação extrema, a decisão poderia ser fonte de enriquecimento injustificado e de quebra da isonomia.

Assim, o tratamento da doutrina merece nota.
Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona
explicam em seu Novo Curso de Direito Civil que o verbo
“dever”
impõe ao juiz a redução da pena convencional, sob pena de uma das partes restar excessivamente onerada (v. II, 12a edição, p. 366). Não informam se a redução ocorre independentemente de provocação ao juiz.

Ainda sobre o caso, há na doutrina uma afirmação peremptória de
Rubens Hideo Arai
que
“agora a redução é de ordem pública e deve ser aplicada de ofício pelo juiz diante do caráter cogente da norma”
(Obrigações, Coordenação Renan Lotufo e Giovanni Ettore Nanni, p. 746). Também Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil brasileiro, v. 2, 10a edição, p.419):

Assim, em sendo disposição de ordem pública, deve o juízo se deparando com a situação ao caso em apreço, deve proceder a análise de ofício.

No caso em apreço, concluiu o Juízo singular que no caso em tela
“não é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas”
.

Portanto, não merece amparo a irresignação trazida pela Apelante, de modo que incumbe ao julgador preservar o equilíbrio do contrato e reprimir a repressão ao enriquecimento sem causa.

Logo, equivocada a alegação de julgamento
extra petita,
devendo a sentença ser ratificada, bem como de violação do princípio da não surpresa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do art. 85, §11o, do CPC majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) devendo se manter a divisão nos mesmos patamares estipulados na sentença decorrente da sucumbência recíproca, bem como mantendo a suspensão da exigência decorrente da regra do ar. 98, §3o, do CPC (justiça gratuita).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024